Tribunal: TJBA
Processo: 8008818-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008818-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA LUCIA DA ROCHA LEAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO FARIAS TERENCIO FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40 mg a paciente portadora de Psoríase Ungueal e Artrite Psoriásica. O Recorrente alega a incompetência da Justiça Estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal e a suspensão da decisão originária com base na classificação do medicamento e na ausência de parecer definitivo do órgão de apoio técnico.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: i) a possibilidade de manutenção dos efeitos da tutela de urgência proferida por juízo estadual para o fornecimento de medicamento do Grupo 1A, cuja responsabilidade primária é da União, considerando o perigo de dano à saúde da Recorrida; ii) a validade da decisão de urgência amparada em laudo de médico assistente frente à alegação de necessidade prévia de parecer do órgão de apoio técnico.

III. Razões de decidir

3. O medicamento pleiteado compõe o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, atraindo a competência da Justiça Federal e a responsabilidade de financiamento da União, conforme a tese firmada no julgamento do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

4. A despeito do reconhecimento da competência final da esfera federal, a suspensão imediata do tratamento ocasionaria risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente, impondo a conservação dos efeitos da tutela de urgência até que o juízo competente proceda à reavaliação da medida.

5. O precedente vinculante da Suprema Corte assegura ao ente estadual o direito ao ressarcimento integral dos valores despendidos para o cumprimento de ordem judicial referente a fármacos de responsabilidade da União, afastando o risco de prejuízo financeiro irreversível aos cofres estaduais.

6. A ausência de parecer definitivo do órgão de apoio técnico não impede o deferimento da tutela de urgência quando os relatórios médicos atestam a gravidade da doença, a falha das alternativas terapêuticas anteriores e a urgência no início da terapia para evitar danos permanentes à paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão de urgência mantida integralmente até ulterior apreciação pelo juízo federal competente.

Tese de julgamento: "1. Nas ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos do Grupo 1A, a incompetência do juízo estadual estabelecida pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal não autoriza a revogação imediata da tutela de urgência deferida para resguardar a vida da paciente, devendo a eficácia da decisão ser conservada até deliberação do juízo federal." "2. É garantido o direito do ente estadual buscar o ressarcimento dos valores aplicados na aquisição do medicamento perante a União."

Vistos, relatados e discutidos os autos deste recurso de
Agravo de Instrumento de número 8008818-76.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
MARIA LUCIA DA ROCHA LEÃO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a eficácia da decisão interlocutória originária e confirmando a decisão proferida pelo Relator no ID de 2º grau 98830989, nos precisos termos do voto e de sua fundamentação, garantindo a conservação do provimento de urgência até o encaminhamento e apreciação final do feito pelo Juízo Federal competente.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça